Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729065-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JADSSON DA SILVA CLAUDINO D E C I S Ã O 1 . Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 201219797 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra Jadsson da Silva Claudino, indeferiu os pedidos de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e de envio de ofício ao CAGED. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que as partes apresentaram minuta de acordo (ID 209410921) e requereram a homologação pelo Juízo de origem. Assim, por meio do despacho ID 64283366, foi determinada a manifestação da agravante acerca da perda superveniente do interesse recursal em decorrência da autocomposição noticiada nos autos de origem. Em resposta (ID 64715435), a agravante informou que o acordo celebrado satisfaz as pretensões inicialmente perseguidas, requerendo a extinção do presente recurso. É o relatório. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que as partes juntaram minuta de acordo e requereram a homologação. Dessa forma, em razão da superveniência de acordo, com conteúdo firmado abrangendo o objeto do agravo de instrumento, bem como de requerimento de extinção destes autos por parte do agravante (ID 209410921) forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nesse sentido, o lúcido precedente deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE INTERESSE. AGRAVO INSTRUMENTO EXTINTO. ACORDO PROCESSO ORIGEM. EXECUÇÃO SOBRESTADA. AUSENTE INTERESSE NA DESIGNAÇÃO DATA NOVO LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida. 2. O objeto do agravo de instrumento interposto cinge-se à decisão que cancelou o leilão designado para a venda do imóvel penhorado nos autos da execução. 3. Ausente utilidade na designação de data para leilão do imóvel penhorado, haja vista que os autos da execução foram arquivados provisoriamente até o adimplemento do acordo entabulado pelas partes. 4. O agravante poderá postular, a qualquer tempo, o desarquivamento dos autos da execução para eventual prosseguimento, em caso de inadimplemento do acordo, oportunidade em que poderá se insurgir contra seus desdobramentos, lançando mão de recursos próprios e adequados à época. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1366331, 07041897620218070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta prejudicialidade. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora